Tribunal: TJSP
Processo: 2269790-92.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2269790-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente
RISON CLEIDE PEREIRA e Impetrante ISAO ISHI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM A ORDEM em
favor de RISON CLEIDE PEREIRA, a fim de possa aguardar o trânsito em julgado
em liberdade, ressalvada a possibilidade de decretação da prisão preventiva, com
fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, desde que com base em
elementos concretos extraídos dos autos. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269790-92.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 25902
HABEAS CORPUS No 2269790-92.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
JUÍZO DE ORIGEM: Vara do Júri
AÇÃO PENAL No 0011952-50.2002.8.26.0278
IMPETRANTE: Bel. ISAO ISHI
PACIENTE: RISON CLEIDE PEREIRA
HABEAS CORPUS Aguardar em liberdade o
trânsito em julgado Possibilidade Verifica-se
que o paciente permaneceu em liberdade
durante toda a instrução criminal, de modo
que não há óbice em aguardar, em liberdade, o
trânsito em julgado da condenação. Como bem
mencionou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ao analisar o pedido liminar no habeas
corpus impetrado em favor do ora paciente,
“cumpre
consignar
que
em
julgamento
realizado no dia 7/11/2019, o Supremo
Tribunal Federal, ao apreciar as Ações
Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, n.
44 e n. 54, por maioria, decidiu que é
constitucional a regra do Código de Processo
Penal que prevê o esgotamento de todas as
possibilidades de recurso (trânsito em julgado
da condenação) para o início do cumprimento
da pena”. Ordem concedida para que o
paciente possa aguardar o trânsito em julgado
em liberdade, ressalvada a possibilidade de
decretação
da
prisão
preventiva,
com
fundamento no artigo 312 do Código de
Processo Penal, desde que com base em
elementos concretos extraídos dos autos.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RISON

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269790-92.2019.8.26.0000 -Voto no
3
CLEIDE PEREIRA, sob alegação de estar ele sofrendo constrangimento ilegal,
partido do MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Itaquaquecetuba.
Segundo se infere da impetração, o paciente, em 28 de novembro
de 2019, foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 45 (quarenta e cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento de três crimes
de homicídio e formação de quadrilha armada, oportunidade em que o
Magistrado determinou a imediata execução da pena, com fundamento em
julgados do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em especial HCo 140.449 e HC
no 118.770.
Insurge-se contra a manutenção da prisão.
Alega o n. impetrante, em síntese, que não se encontram
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Aduz que os fatos ocorreram em 2001, portanto, há 18 (dezoito)
anos, tratando-se de paciente primário, trabalhador, com família constituída,
além do fato de que sempre compareceu em Juízo quando intimado.
Sustenta que há ofensa ao princípio da presunção de inocência, já
que houve interposição de recurso de apelação.
Requer, assim, a revogação da prisão do paciente. No mérito,
pleiteia a confirmação do pedido, para que possa recorrer em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 18/19).
Prestadas as informações, a DD. Procuradoria de Justiça ofereceu
o seu parecer, manifestando-se pela concessão da ordem, a fim de que o
paciente possa aguardar em liberdade o resultado do seu recurso (fls. 48/54).
A autoridade, apontada como coatora, informou que, “realizada a
Sessão Plenária, em obediência ao soberano voto dos jurados que compuseram o
e. conselho de sentença, em 28/11/2019 o réu fora condenado à pena de 45 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, §2o, IV, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269790-92.2019.8.26.0000 -Voto no
4
três vezes, além do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. Ainda
em sessão plenária, realizada no dia 28/11/2019, norteado pelo quanto
deliberado nos autos de HC no 140.449 e HC no 118.770, julgados Suprema Corte,
o Juiz Presidente, Dr. Antenor da Silva Cápua, determinou à imediata prisão do
réu Risoncleide Pereira, para inicio no cumprimento da pena privativa de
liberdade que lhe fora imposta; Expediu-se mandado de prisão, conforme
determinado em sentença condenatória, e fora dado imediato cumprimento pelos
oficiais de justiça e policiais militares presentes na Sessão Plenária. Em autos de
Habeas Corpus no 553.972/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em
19/12/2019, fora concedida a ordem liminar, concedendo a Risoncleide o direito
de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua sentença condenatória.
Expediu-se alvará de soltura em 21/12/2019; Cumprido em 23/12/2019”.
É caso de concessão da ordem.
Verifica-se que o Juízo de Origem, ao proferir a sentença,
mencionou que a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida
em dezembro de 2018, no HC no 140.449, reiterando entendimento (HC no
118.770), destacou que as decisões do Tribunal do Júri são soberanas e como o
Tribunal de Justiça, em caso de recurso, não poderá substitui-las, mas apenas
anulá-las, deve haver a imediata execução da pena, sem que se fale em violação
ao princípio da presunção de inocência.
Ou
seja,
o
paciente
encontrava-se
preso,
cumprindo
provisoriamente a pena imposta, sem que houvesse, sequer, julgamento em
segunda instância, apesar de ter respondido ao processo criminal em liberdade.
Por esse motivo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça concedeu
liminar em habeas corpus impetrado em favor do ora paciente (no
553.972/SP), a fim de determinar a expedição de alvará de soltura clausulado
em seu favor, para que aguarde em liberdade o trânsito em julgado:
HABEAS CORPUS No 553.972 - SP (2019/0383372-1)
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269790-92.2019.8.26.0000 -Voto no
5
IMPETRANTE : FABIANA DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO : FABIANA DO NASCIMENTO SILVA - SP396703
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE : RISONCLEIDE PEREIRA (PRESO)
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 387, § 1o, DO
CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
Ordem concedida liminarmente nos termos do dispositivo.
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de Risoncleide Pereira - condenado,
como incurso no crime de homicídio qualificado, à pena de
45 anos de reclusão, no regime inicial fechado -, em que se
aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de
São Paulo, que indeferiu o pedido liminar no writ ali
impetrado (Habeas Corpus n. 2269790-92.2019.8.26.0000),
determinando a execução provisória da pena após o
julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri (Ação Penal n.
0011952-50.2002.8.26.0278).
Alega a impetrante, em síntese, constrangimento ilegal
decorrente da execução da pena após o julgamento em
primeiro grau de jurisdição.
Postula, então, a concessão liminar da ordem, a fim de que
seja assegurado ao paciente o direito de aguardar o
trânsito em julgado da condenação em liberdade.
É o relatório.
De início, cumpre salientar que as Turmas integrantes da
Terceira Seção desta Corte, na esteira do preceituado no
Enunciado n. 691 da Súmula do Pretório Excelso, têm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269790-92.2019.8.26.0000 -Voto no
6
entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a
impetração de habeas corpus contra decisão de relator
indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza,
ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de
inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta.
De outro turno, cumpre consignar que em julgamento
realizado no dia 7/11/2019, o Supremo Tribunal Federal,
ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade
n. 43, n. 44 e n. 54, por maioria, decidiu que é constitucional
a regra do Código de Processo Penal que prevê o
esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito
em julgado da condenação) para o início do cumprimento
da pena.
No tocante à execução da pena após o julgamento pelo
Tribunal do Júri, este Superior Tribunal entende que tal
procedimento é ilegal, devendo ser observado o art. 387, §
1o, do Código de Processo Penal.
No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM
IMPETRADA CONTRA LIMINAR INDEFERIDA NA
ORIGEM. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF.
SUPERAÇÃO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
EXAURIMENTO
DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO
DECRETANDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO
ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue
a
finalidade
dessa
garantia
constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que
se concede a ordem de ofício.
2. Caso em que o recorrente, após responder ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269790-92.2019.8.26.0000 -Voto no
7
processo em liberdade, foi condenado pelo Tribunal
do Júri à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão. Na
mesma oportunidade, o juiz-presidente, com
amparo no entendimento exposto pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da Reclamação no
27.011-SP, deferiu a imediata execução provisória
da pena. Acontece que a conclusão majoritária do
julgado que amparou a decisão proferida na
referida reclamação (HC no 118.770-SP) foi no
sentido de não admitir a impetração, sem
comprometimento com a respeitável tese esboçada
na ementa do digno Redator para o acórdão. Não
há notícia, aliás, de qualquer precedente da
Segunda Turma ou do Pleno do STF que proclame a
execução provisória da pena antes do exame da
sentença condenatória pelo Tribunal de apelação,
como entendeu o acórdão impugnado.
3. [...] 4. Na espécie, é prematuro antecipar a
execução da pena antes de se submeter o édito
condenatório do Tribunal do Júri ao controle
revisional da Corte de apelação, com a efetiva
estabilização da discussão sobre a matéria fática.
Precedentes.
5. Em suma, a execução provisória da pena, in casu,
foi determinada pelo Juiz Presidente do Tribunal do
Júri em face do veredicto popular, antes mesmo da
interposição do recurso de apelação cabível para a
instância ad quem, o que configura manifesta
ilegalidade, passível de correção de ofício por esta
Corte Superior de Justiça (RHC 84.406/RJ, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
12/12/2017, DJe 1o/2/2018).
6. De qualquer modo, tanto a doutrina quanto a
jurisprudência, salvo pontuais divergências, sempre
entenderam que a decisão do Tribunal do Júri não é
imediatamente
exequível.
A
soberania
dos
veredictos não é absoluta e convive em harmonia
com o sistema recursal desenhado pela lei adjetiva
penal. O fato de a Corte revisora, no julgamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269790-92.2019.8.26.0000 -Voto no
8
apelação contra decisão do Tribunal do Júri, não
estar legitimado a efetuar o juízo rescisório, não
provoca
a
execução
imediata
da
sentença
condenatória, pois permanece incólume a sua
competência para efetuar o juízo rescindente e
determinar, se for o caso, um novo julgamento, com
reexame de fatos e provas.
7. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem
concedida de ofício para assegurar ao paciente o
direito de aguardar em liberdade o encerramento
do julgamento perante as instâncias ordinárias,
salvo se presentes outros motivos que justifiquem
eventual decretação de prisão cautelar. (HC n.
478.945/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe 1o/3/2019 - grifo nosso).
Em face do exposto, concedo liminarmente a ordem para
assegurar ao paciente o direito de aguardar o trânsito em
julgado da condenação em liberdade, podendo o Magistrado
singular decretar a prisão preventiva, desde que com base
em elementos concretos extraídos dos autos.
Comunique-se com urgência.
Intime-se o Ministério Público estadual.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2019.
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
(Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 03/02/2020)
Dessa forma, verifica-se que o paciente permaneceu em liberdade
durante toda a instrução criminal, de modo que não há óbice em aguardar, em
liberdade, o trânsito em julgado da condenação.
Como bem mencionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
analisar o pedido liminar no habeas corpus impetrado em favor do ora paciente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269790-92.2019.8.26.0000 -Voto no
9
“cumpre consignar que em julgamento realizado no dia 7/11/2019, o Supremo
Tribunal Federal, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.
43, n. 44 e n. 54, por maioria, decidiu que é constitucional a regra do Código de
Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
(trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena”.
Pelo exposto, CONCEDE-SE A ORDEM em favor de RISON
CLEIDE PEREIRA, a fim de possa aguardar o trânsito em julgado em liberdade,
ressalvada a possibilidade de decretação da prisão preventiva, com
fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, desde que com base
em elementos concretos extraídos dos autos.
ALEX ZILENOVSKI Relator